Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONEXA COM A AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. CORREÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
1. Repele-se a prescrição levantada pela defesa, pois, embora se trate de cártulas de 2012 e 2013, verifica-se que a ação fora inicialmente ajuizada em 24/04/2014, interrompendo-se, desde então, o curso prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Ante o falecimento da então requerida no curso da ação e pelo fato de o autor não haver promovido a habilitação dos sucessores, sobreveio a r. sentença de extinção sem resolução do mérito, com o ajuizamento da nova ação em 19/04/2021, dentro, portanto, do quinquídio legal, considerando a interrupção da prescrição ainda em 2014. Precedente.
2. Em ação monitória fundada em cheques prescritos, mostra-se viável a discussão da causa debendi, cabendo ao devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Com a prescrição do cheque, perdidos seus atributos cambiários, cabível é a discussão do próprio fato gerador da obrigação, assim como a oposição de exceções pessoais à portadores precedentes. (REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).
3. Comprovado o descumprimento contratual, ainda que parcial, da relação negocial que deu origem às cártulas e a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, conforme solução no processo no 0012884-04.2014.8.07.0001, não subsiste o direito creditório na forma em que postulado. Logo, mostra-se cabível o abatimento proporcional do pedido pretendido na ação monitória.
4. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
5. Prejudicial rejeitada. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.